Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000506-13.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA SANÇÃO. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EC No 113/2021. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em ação anulatória, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Banco Santander (Brasil) S.A., fixando a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que redefiniu o valor da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a autuação administrativa ou apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo montante; e (ii) saber se a Taxa SELIC é aplicável à atualização de multa administrativa, à luz da EC no 113/2021, inclusive diante de alegada distinção entre créditos tributários e não tributários.

III. Razões de decidir

3. A redução judicial do valor da multa administrativa, por controle de legalidade e proporcionalidade, impede que se considere definitivo o montante originariamente fixado na via administrativa. O crédito líquido e exigível apenas se consolida com o trânsito em julgado da decisão que redefine o quantum devido, razão pela qual a incidência da atualização deve observar esse marco temporal.

A fixação do termo inicial no trânsito em julgado não implica usurpação da função administrativa, mas decorre do reconhecimento judicial de excesso no valor originalmente imposto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A EC no 113/2021 instituiu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública, sem distinção entre créditos tributários e não tributários, vedada a cumulação com outros índices.

Configura preclusão lógica a insurgência contra a aplicação da Taxa SELIC quando a própria parte agravante, em embargos anteriores, anuiu expressamente à sua incidência, limitando a controvérsia ao termo inicial. A vedação ao comportamento contraditório decorre da boa-fé objetiva processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em caso de redução judicial de multa administrativa, a atualização pela Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor da sanção. 2. A EC no 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública, inclusive de natureza não tributária, vedada a cumulação com outros índices. 3. É vedado à parte assumir posição processual contraditória quanto ao índice de atualização anteriormente aceito, em razão da preclusão lógica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.021; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026; STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

O feito teve origem em ação anulatória ajuizada pelo Banco Santander contra multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 46.666,67, decorrente do Auto de Infração no AI.2018.09.0045, por suposta ausência de atendimento prioritário imediato. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Interposta apelação, esta foi parcialmente provida para reduzir o valor da multa para R$ 15.000,00.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo Banco Santander, os quais foram acolhidos para fixar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu a penalidade, vedada sua cumulação com outros índices, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca com redistribuição proporcional dos ônus.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao termo inicial e ao índice de incidência da correção monetária e dos juros de mora, sustentando que tais encargos deveriam incidir desde a data da autuação administrativa. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de que a decisão foi clara ao estabelecer a incidência da Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que redefiniu o valor da multa, não se verificando omissão, contradição ou erro material.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando que a redução do valor da multa não equivale a uma nova fixação da sanção, mas apenas a um ajuste do montante previamente constituído no processo administrativo, razão pela qual não haveria que se falar em alteração do termo inicial da atualização monetária. Argumenta ainda sobre a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos não tributários.

Requer

a retratação para que seja estabelecido os critérios de atualização constante da CDA (Id. 342213380).

O Banco Santander apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e que há preclusão lógica quanto à aplicação da Taxa SELIC, uma vez que o próprio agravante havia concordado expressamente com sua incidência em embargos anteriores (Id. 347020884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, nego-lhe provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial para incidência da correção monetária e juros sobre multa administrativa que teve seu valor reduzido judicialmente, bem como à aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de atualização.

Primeiramente, quanto ao termo inicial da correção monetária, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte. Quando há intervenção judicial que resulta na redução do valor originalmente fixado pela Administração Pública, o quantum definitivo da obrigação somente se constitui com o trânsito em julgado da decisão que promoveu tal redução.

Nesse sentido:

“2. Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10113315020238110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/01/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

Não prospera a alegação do agravante de que a redução judicial constitui mero ajuste do montante previamente constituído. Embora o Poder Judiciário não aplique multas administrativas, mas apenas exerça o controle de legalidade e proporcionalidade, quando promove a redução do valor sancionatório, está reconhecendo que o montante originalmente fixado era excessivo e desproporcional. Consequentemente, o crédito líquido e definitivo somente se aperfeiçoa com a decisão judicial transitada em julgado.

Tal entendimento não viola o princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário não está criando nova multa ou substituindo a Administração na aplicação da sanção, mas apenas exercendo seu papel constitucional de controle da legalidade e proporcionalidade dos atos administrativos. A fixação do termo inicial da correção a partir do trânsito em julgado decorre logicamente do reconhecimento de que o valor originário era excessivo.

No que tange à aplicação da Taxa SELIC, verifica-se manifesta preclusão lógica na argumentação do agravante. Nos embargos de declaração anteriormente opostos (Id. 327025395), o próprio Estado de Mato Grosso concordou expressamente com a incidência exclusiva da Taxa SELIC, fundamentando sua tese justamente no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, limitando sua insurgência exclusivamente ao termo inicial de aplicação.

Configura-se, assim, comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva processual (venire contra factum proprium), não podendo a parte assumir posições processuais sucessivas e antagônicas no mesmo processo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública, incluindo multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, conforme precedentes já mencionados.

A distinção entre créditos tributários e não tributários, embora relevante para outros fins, não afasta a incidência da referida Emenda Constitucional, que estabelece regime geral de atualização para débitos envolvendo a Fazenda Pública, sem fazer tal distinção.

Por fim, a aplicação da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu a multa evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido, harmonizando os interesses das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026